Tribunal: TJSP
Processo: 1000191-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO EMPRESARIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da fornecedora de energia afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO EMPRESARIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da fornecedora de energia afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000191-50.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1000191-50.2018.8.26.0114.
Comarca: Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa.
02a Vara Cível
Processo no 1000191-50.2018.8.26.0114..
Prolator ( a ): Juiz Egon Barros de Paula Araújo.
Apelante ( s ): Santander Seguros Sociedade Anônima; Elektro Redes
Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Elektro Redes Sociedade Anônima; Santander Seguros
Sociedade Anônima.
VOTO No 48.389/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO
EMPRESARIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
fornecedora de energia afastada, vez que não demonstrado o nexo
de causalidade, “in casu”. Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença reformada.
Recurso de apelação da requerida provido para julgar a ação
improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais,
prejudicado o recurso da autora.
Vistos.
Cuida-se de ação regressiva movida
por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência Sociedade
Anônima contra Santander Seguros Sociedade Anônima, sustentando
a primeira nomeada ter indenizado seus segurados Genivaldo Pereira
da Silva, Maria Aparecida Ferreira Pomin, Alcides Jesus Pimentel,
Marcelo Calzado e Pedro Valter de Souza, em virtude de seguro na
modalidade “compreensivo residencial” pactuado. Em suma, afirmou
que em 26 de abril de 2013 e 25 de junho de 2013, 19 de setembro de
2014, 12 de janeiro de 2015 e 22 de abril de 2015 as unidades
consumidoras de seus segurados sofreram grave oscilação de energia,
que causaram danos em diversos aparelho eletrônicos. Em virtude da
responsabilidade objetiva da requerida, concessionária de serviço
público, pugnou pela procedência da ação, com o ressarcimento do
valor desembolsado ( total referente aos cinco consumidores ), de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
3
5.205,20 ( cinco mil, duzentos e cinco reais e vinte centavos ),
atribuindo este valor à causa.
A respeitável sentença de folhas 289
usque 295, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a requerida a pagar para a autora o valor pago
aos segurados Pedro Valter Correa e Alcides Jesus Pimentel, corrigido
monetariamente de acordo os parâmetros da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do efetivo
desembolso, acrescido de juros de mora de 01% ( um por cento ) ao
mês, a contar da citação. Indeferiu o pedido com relação aos segurados
Genivaldo, Maria Aparecida e Marcelo. Em virtude da sucumbência
recíproca, apontou que devem as partes ratear eventuais custas e
despesas processuais em aberto, além de arcar com honorários
sucumbenciais da parte contrária arbitrados em 10% ( dez por cento )
sobre o valor da condenação, vedada a compensação de tais valores.
Inconformadas, recorrem ambas as
partes pretendendo a reforma do julgado.
Busca a autora Zurich Santander
Brasil Seguros e Previdência Sociedade Anônima a reforma do
julgado ( folhas 505/571 ), alegando equivocada a respeitável sentença,
vez que devida a integralidade do montante apontado na inicial, e não
como constou. Isto porque comprovou o pagamento da indenização
paga aos segurados indicados na inicial. Ainda, ressalta ter
comprovado que os bens eletroeletrônicos foram avariados em virtude
de falha no “sistema de energia elétrica” ( folha 525, item 01o, restando
assim configurada a responsabilidade da concessionária demandada.
Requer o acolhimento do recurso, com a total procedência da ação.
A
requerida
Elektro
Redes
Sociedade Anônima, por sua vez ( folhas 640/662 ), busca ampla
reforma do julgado ( folhas 302/316 ). Em síntese, aduz não existir
comprovação de que existiu oscilação de energia ou descarga elétrica
no imóvel segurado pela requerida ( ausência de nexo de causalidade
entre o dano e o serviço contratado com a recorrente ). Ressalta,
também, que não houve qualquer falha na prestação do serviço que
presta ( fornecimento de energia elétrica e manutenção da rede ).
Requer o acolhimento do apelo, com a integral improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Recursos
tempestivos,
bem
preparados ( folhas 573/574 e 663/664 ), regularmente processados e
oportunamente respondidos ( folhas 668/710 e 711/736 ), subiram os
autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
As questões suscitadas em sede de
recurso de apelação pelos contendores guardam íntima ligação, e,
por conta disso, serão analisadas em conjunto.
Não se discute o fato de ter a
seguradora demandante indenizado os danos ocorridos na
propriedade de seus segurados, sob o argumento de que descargas
elétricas teriam danificado bens existentes dentro das residências de
seus segurados, sub-rogando nos direitos de Genivaldo Pereira da
Silva, Maria Aparecida Ferreira Pomin, Alcides Jesus Pimentel,
Marcelo Calzado e Pedro Valter de Souza.
Ocorre que, ao contrário do que
se alega, na hipótese em exame, não restou comprovado nos autos o
nexo de causalidade entre os danos narrados e eventual falha na
prestação do serviço ofertado pela concessionária recorrente.
E, isto porque, a seguradora
requerente promoveu ação fundada apenas em informações técnicas
da ANEEL ( Agência Nacional de Energia Elétrica ), que não aponta
falha ou a oscilação elétrica suscitada, informações dos segurados,
orçamentos e laudos unilaterais, sem efetivamente comprovar a
origem dos danos alegados.
Ou seja, nada demonstra de forma
inequívoca que os bens eletroeletrônicos descritos na inicial tenham
sido efetivamente danificado por chuvas, em decorrência de descarga
elétrica atmosférica ( raio ), ou mesmo em virtude de sobretensão
elétrica.
De fato, indiscutível que a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
5
estabelecida entre o segurado da ora recorrente e a concessionária é
de consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má prestação,
nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
A requerida é também é concessionária de serviço público,
submetendo-se ao disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, que igualmente prevê a responsabilidade
objetiva.
Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como se
responsabilizar a requerida pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à demandada e os
danos suportados pelos segurados. Os documentos juntados aos autos
não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu em
razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão
somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir
de sobretensão na rede elétrica pública. Não há qualquer referência
às condições meteorológicas, anotando-se apenas que, consoante a
comunicação do sinistro firmada pelo segurado, a causa do dano fora
uma descarga atmosférica.
Não há notícia de pesquisa sobre
danos em outros equipamentos ou em vizinhos usuários de energia
servida pela mesma rede. Tampouco consta dos autos a realização à
época de testes para aferir a carga da rede elétrica.
A respeitável sentença prolatada
presume que os danos narrados na inicial tiveram origem em possível
descarga elétrica oriunda de raio, ou de perturbação da rede,
acolhendo laudo unilateral, o que à obviedade não é suficiente para
configurar o suscitado nexo de causalidade entre o dano nos bens e a
responsabilidade da demandada.
Repita-se, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova. A
demandante não apresentou os bens para análise, e muito
provavelmente já se desfez dos salvados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
6
E,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Nesse sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se observa dos julgados a
seguir colacionados, “in verbis”:
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL. Alegação de que o
incêndio causado na dependência do imóvel da autora
decorreu da sobrecarga no fornecimento da energia
elétrica. Perícia judicial que indicou defeitos nas
instalações elétricas internas da unidade consumidora.
Ausente o nexo causal entre os fatos e os danos, não há
que se falar em indenização. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido. O nexo de causalidade é
pressuposto essencial na teoria da responsabilidade civil,
devendo sempre ser demonstrado cabalmente no
processo para que haja a imputação do dever de
indenizar. As provas produzidas não o comprovam. A
perícia realizada por perito nomeado pelo juízo negou
que o evento lesivo possa ser imputado à concessionária.
(Apel. no 0001477-95.2008; 31a Câmara do TJ/SP; rel.
Des. Adilson de Araújo; j. 27/11/2012).
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Responsabilidade civil. Sobrecarga de energia elétrica
na rede externa da concessionária. Queima de
equipamentos
instalados
no
estabelecimento
da
segurada. Seguradora que indeniza a vítima pelos
prejuízos suportados. Subrogação operada. Ocorrência.
Ação julgada procedente. Relatório da seguradora que
não define a causa da sobrecarga. Ausência de prova do
nexo causal. Dever de indenizar. Inexistência. Sentença
reformada. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. (
TJSP - Apelação no 9238689-98.2008; 32a Câmara do
TJ/SP; rel. Des. Rocha de Souza; j. 03/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000191-50.2018.8.26.0114 -Voto no
7
Desta forma, acolhe-se o recurso
para julgar a ação improcedente, extinto o feito com espeque no
artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Em virtude do
princípio da sucumbência, deve a vencida arcar com as custas e
despesas processuais, além, de honorário advocatícios da parte
adversa, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00 ( mil reais ),
observada a baixa complexidade da hipótese. Prejudicado o apelo da
autora.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso d e apelação da requerida para julgar a ação
improcedente; prejudicado o apelo da autora, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR